Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO NEGOCIAL. CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE EM EVENTO. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS CONCERTADOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS PRIVADAS. EMPRESA PÚBLICA. PREÇO. PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. ENTREGA DO SERVIÇO EM DESACORDO COM O CONTRATADO. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DOS DEFEITOS APURADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS AFETO À CONTRATANTE ACIONANTE. SATISFAÇÃO (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À RÉ. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS DEFEITOS NOS SERVIÇOS. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL parcial. COMPROVAÇÃO. INaDIMPLEMENTO parcial EVIDENCIADO. PERDAS E DANOS. COMPOSIÇÃO. NECESSIDADE. CORRESPONDÊNCIA COM O DECOTE SOFRIDO PELA CONTRATANTE (cc, ARTS. 389 E 402). REPETIÇÃO parcial dO DESPENDIDO E INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INCIDÊNCIA (CC, ART. 416). NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ambiente de ação de resolução contratual fundada na imputação de culpa à parte contratada, à contratante, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, evidenciando o vínculo, o adimplemento da contraprestação que lhe estava afetada e o inadimplemento imputado, ficando afeto à parte ré, de sua parte, ao se defender contra a pretensão aviada em seu desfavor, reconhecido o liame negocial, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, notadamente a insubsistência da inadimplência imprecada.
2. Ressoando incontroverso o relacionamento obrigacional derivado de contrato de prestação de serviços, evidenciado o pagamento do preço convencionado e derivando do arcabouço probatório reunido a insubsistência de prova a revestir de estofo material a alegação defensiva de que realizara a contratada a contraprestação que lhe estava reservada consoante o estabelecido contratualmente, afastando a inadimplência imputada, a insurgência que alinhara ressoa desguarnecida de aparelhamento dos fatos desconstitutivos do direito que fora invocado pela contraparte, porquanto devidamente aparelhados, conforme o ônus que lhe estava afetado na expressão da repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II).
3. Encartando o objeto do contrato a execução de serviços cuja destinatária final era terceira, experimentando a contratante decote do correspondente ao convencionado com a destinatária da prestação em razão da não execução do convencionado segundo o contratado, essa constatação corrobora o inadimplemento imputado à contratada, encerrando o desconto experimentado a tradução das perdas e danos sofridos pela contratante, norteando a mensuração da indenização que lhe é devida (CC, arts. 389 e 402).
4. Apurada a inadimplência parcial do objeto contratado, traduzida na não entrega dos serviços convencionados na forma e molde ajustados, assiste à contratante, porquanto adimplente, o direito de, executado o objeto negocial, ser contemplada com a composição dos prejuízos que experimentara em razão do inadimplemento, haja vista a impossibilidade de a inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento.
5. Aperfeiçoado o negócio e quitado o preço avençado pela contratante, a inadimplência parcial da contratada quanto à entrega dos serviços nos termos avençados, descerrando situação jurídica de inadimplência contratual, enseja a germinação do direito subjetivo de a contratante adimplente, já executado o objeto negocial, ser indenizada pelas perdas e danos que experimentara, que, no caso, compreendem o desconto que sofrera no pagamento realizado pela destinatária final da prestação, porquanto traduz o dano que sofrera e a composição que lhe é devida, sujeitando-se a ré, ainda, à cláusula penal contratada (CC, arts. 402, 416, 475 e 476).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.